Tribunal: TJBA
Processo: 8104607-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8104607-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO LIMA DE SENA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE DE JUROS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROGRAMA CREDCESTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO MASTER S/A contra decisão monocrática prolatada nos autos da Apelação Cível nº 8104607-07.2023.8.05.0001, em que foi dado provimento ao recurso manejado por CARLOS ALBERTO LIMA DE SENA. O agravante alega nulidade por ausência de inclusão em pauta e sustenta a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado no âmbito do Programa Credcesta. Requer a revisão da decisão que reconheceu a abusividade das taxas de juros pactuadas, a devolução simples dos valores cobrados e a exclusão da condenação por danos morais.
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na decisão monocrática por ausência de sustentação oral;

estabelecer se é válida a equiparação do contrato de cartão de crédito consignado ao contrato de empréstimo consignado para fins de controle de juros; determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro; verificar se é devida indenização por danos morais; e analisar se a regulamentação específica do Programa Credcesta afasta a incidência das normas gerais do CDC. 3. A decisão monocrática amparada em jurisprudência dominante e precedentes qualificados, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da colegialidade, conforme entendimento consolidado no Tema 27 do STJ.4. A comparação entre as taxas de juros pactuadas e a média de mercado divulgada pelo Bacen para operações com servidores públicos justifica a revisão do contrato, quando demonstrada onerosidade excessiva, conforme art. 51, §1º, III, do CDC. 5. A restituição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021 é legítima quando verificada cobrança indevida, com base na violação da boa-fé objetiva, nos termos dos EAREsp 600.663/RS e 1.413.542/RS, dispensando a prova de má-fé ou dolo. 6. Não cabe reforma da decisão no tocante aos danos morais, pois o pleito indenizatório sequer foi conhecido por configurar inovação recursal, não tendo sido objeto da petição inicial ou da sentença.7. A existência de regulamentação estadual específica sobre o Programa Credcesta não afasta o dever da instituição financeira de observar as normas do CDC, sobretudo quanto à transparência contratual e ao controle de abusividade das cláusulas. 8. Recurso desprovido.9.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 932, IV e V; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º, III.;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 27; STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.06.2020; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.º
8104607-07.2023.8.05.0001
, sendo Agravante o
BANCO MASTER S/A
e Agravado
CARLOS ALBERTO LIMA DE SENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

09